Tribunal: TJBA
Processo: 8039868-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039868-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: FELIPE MENDES OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
FELIPE MENDES OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADES NA CITAÇÃO. PACIENTES EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes que respondem a ação penal por roubo majorado e associação criminosa, buscando o trancamento do feito sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a persecução penal tramita há
cerca
de 13 (treze) anos sem a prolação de sentença.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a longa tramitação da ação penal, por si só, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar a medida excepcional de trancamento do feito, especialmente quando os pacientes respondem ao processo em liberdade e o andamento
também
foi influenciado pela complexidade da causa e por dificuldades na citação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, cabível somente quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Por outro lado, a hipótese vertente não se amolda a nenhuma dessas hipóteses excepcionais.

4.
A análise dos prazos processuais deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, não se limitando a uma mera soma aritmética, mas considerando as particularidades do caso concreto, como a complexidade do feito, a pluralidade de réus e os incidentes processuais.

5.
A existência de três réus, a apuração de crimes graves e as dificuldades encontradas para a efetivação das citações, que demandaram a expedição de cartas precatórias e outras diligências, são fatores que
contribuíram para
a dilação do trâmite processual.

6.
O fato de os pacientes responderem ao processo em liberdade, embora não elimine o direito à razoável duração do processo, mitiga a alegação de constrangimento ilegal, pois não há ofensa direta e contínua ao direito de locomoção, sendo a prescrição a consequência jurídica primária para o elastecimento do prazo em tais casos.
Jurisprudência do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:
1.
Considerando a ausência de comprovação de umas das exceções admitidas p
ela Jurisprudência dos Tribunais Superiores, inviável o acolhimento de pedido de
trancamento da ação penal, até porque,
a consequência para o elastecimento dos prazos processuais é a ocorrência da prescrição,
com a perda do
direito de punir
estatal
, em razão da extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 157, § 2º, e art. 288.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
238744 RJ
; STJ, AgRg no HC 856477/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
80
39868
-
57
.2025.8.05.0000

contra ato oriundo da comarca de
Capim Grosso
/BA, tendo como impetrante o bel. F
ELIPE MENDES OLIVEIRA
e como paciente
s,

RÔMULO SILVA DOS SANTOS
,
JOSÉ CARLOS SANTOS DE JESUS
e
CLEOTON ALVES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECE
R
e
DENEGAR

a ordem.

Salvador, .